Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-80.2017.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Arrendamento rural. Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de despejo, cobrança de aluguéis e indenização por danos materiais. Desnecessidade de suspensão processual pela presença de ação na qual se discute acerca de comunhão sobre a área. Arrendatário que inadimpliu os aluguéis mensais. Rescisão contratual justificada. Valores devidos que haviam de ser corrigidos pelos índices da

Ementa:
Arrendamento rural. Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de despejo, cobrança de aluguéis e indenização por danos materiais. Desnecessidade de suspensão processual pela presença de ação na qual se discute acerca de comunhão sobre a área. Arrendatário que inadimpliu os aluguéis mensais. Rescisão contratual justificada. Valores devidos que haviam de ser corrigidos pelos índices da tabela prática desta Corte e acrescidos de juros de mora desde cada vencimento. Artigo 397 do Código Civil. Sucumbência recíproca configurada na ação principal. Honorários advocatícios quanto à reconvenção desacolhida corretamente fixados por arbitramento, já que irrisório o montante que resultaria da adoção do valor da causa. Recurso dos autores parcialmente provido e improvido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000187-80.2017.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em
que são apelantes/apelados MARIA ROSA CORREA, ANDRÉA CORREA,
MARCOS FERNANDO CORREA e JUSSARA MARIA RODRIGUES
CORREA, é apelado/apelante ADÃO MURILO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso dos autores e negaram
provimento ao do demandado, V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000187-80.2017.8.26.0588 -Voto no
2
APELAÇÃO
1000187-80.2017.8.26.0588
APTES/APDOS
Maria Rosa Correa, Adão Murilo Vieira e outros
COMARCA
São Sebastião da Grama Vara Única
VOTO No 38.779
EMENTA
Arrendamento rural. Ação de
rescisão contratual com pedidos cumulados de despejo, cobrança de
aluguéis e indenização por danos materiais. Desnecessidade de
suspensão processual pela presença de ação na qual se discute
acerca de comunhão sobre a área. Arrendatário que inadimpliu os
aluguéis mensais. Rescisão contratual justificada. Valores devidos que
haviam de ser corrigidos pelos índices da tabela prática desta Corte e
acrescidos de juros de mora desde cada vencimento. Artigo 397 do
Código Civil. Sucumbência recíproca configurada na ação principal.
Honorários
advocatícios
quanto
à
reconvenção
desacolhida
corretamente fixados por arbitramento, já que irrisório o montante que
resultaria da adoção do valor da causa. Recurso dos autores
parcialmente provido e improvido o do réu.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de arrendamento
rural com pedidos cumulados de despejo, cobrança de aluguéis e
indenização por danos materiais, assim como improcedente a reconvenção
aforada pelo arrendatário.
Ambas as partes apelam.
Os autores pedem seja ampliada a condenação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000187-80.2017.8.26.0588 -Voto no
3
alteradas as disposições acerca do termo inicial dos juros de mora e verbas
de sucumbência, bem como determinada a aplicação de correção monetária
pelo índice inflacionário.
Para tanto eles afirmam que o réu pagou a menor
os valores mensais e depois deixou de adimplir qualquer valor, motivo pelo
qual se há de consignar que “a condenação aos pagamentos dos aluguéis
inadimplidos pelo réu/apelado, dizem respeito a todos os valores não pagos”
e não somente “dos aluguéis pagos a menor”.
A isso eles acrescentam que os valores devidos
haviam de ser corrigidos pelo índice IGPM/FVG e acrescidos de juros de
mora desde a data de vencimento de cada aluguel.
Por fim, os requerentes afirmam que tendo sido
mínimo seu decaimento impunha-se aplicar o parágrafo único do artigo 86
do CPC e que, ademais, quanto à demanda incidental os honorários de seu
patrono haviam de ser fixados nos termos do artigo 85 § 2o do mesmo
diploma legal, isto é, tendo por base de cálculo o valor oferecido à
reconvenção.
O réu, de seu turno, pede seja alterado o
desfecho de mérito.
Assim, o recorrente assevera que a condenação
havia de compreender apenas os aluguéis vencidos a partir da renovação
judicial do contrato, em 2015, seja porque os autores não apresentaram
recurso contra a decisão que reconheceu a prescrição das parcelas
anteriores, seja porque a prescrição realmente se operou.
Ao lado disso ele enfatiza ter a sentenciante
deixado de observar não estar demarcada a parte do imóvel arrematada
pelo apelante, razão pela qual o processo havia de ser suspenso até o
trânsito em julgado da ação que versa sobre o condomínio agora mantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000187-80.2017.8.26.0588 -Voto no
4
entre as partes.
A isso o apelante acrescenta que, de todo modo,
justamente por inexistir delimitação da área não se podia falar em
pagamento de aluguel, tampouco em decretação de despejo, devendo
somente ser rescindido o contrato, eis que impossível se afirmar que a
criação de animais e as plantações do réu se encontravam sobre o solo que
pertence aos autores.
Recursos
regularmente
processados
e
respondidos, tendo sido preconizado o não conhecimento da apelação do
réu.
É o relatório.
I O recurso do réu é conhecido, eis que não se
apresenta extemporâneo, como afirmam os autores.
Com
efeito,
a
interposição
dos
embargos
declaratórios interrompeu o prazo para a apelação (artigo 1.026 do CPC),
que só passou a fluir, destarte, com a intimação acerca do julgamento do
referido recurso.
Ora, conforme certidão de fls. 1.228, a decisão
que desacolheu os referidos embargos foi disponibilizada no Diário da
Justiça em 8 de agosto 2018, devendo-se então considerar como data da
publicação o primeiro dia útil seguinte.
Logo, o prazo de 15 dias úteis para a interposição
de apelação se iniciou no dia 9 de agosto e se encerrou no dia 30 daquele
mês, tendo sido ela apresentada naquele último dia segundo mostram os
assentos da Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000187-80.2017.8.26.0588 -Voto no
5
Note-se que o efeito suspensivo dos prazos
processuais gerado pela interposição dos embargos de declaração de aplica
a ambas as partes, não somente para o litigante que os interpôs.
II Não há sentido no pedido do réu de que “os
aluguéis cobrados, se devidos, devem ser contados a partir da renovação
do contrato que se deu em 2015” e que “caso não seja este o entendimento
dos Nobres Desembargadores, requer-se nova apreciação quanto à
arguição de prescrição prevista no artigo 206 §3o do Código Civil”.
Isso porque o Magistrado que saneou o processo
assentou que “não há que se falar em prescrição uma vez que os autores
cobram os valores de arrendamento a partir da renovação do contrato, que
ocorreu em 2015, sendo assim, não há prescrição nos termos do artigo 206,
§ 5o, I, do Código Civil” (fls. 1.100).
Note-se que era isso o que realmente se via na
petição inicial (fls. 3) e que, tendo a ação sido ajuizada em março de 2017,
consumada não estava a prescrição quanto aos locativos objeto da
cobrança.
III Os autores ajuizaram a ação sob a assertiva
que firmaram contrato de arrendamento com o réu pertinente à exploração
de 13 hectares do imóvel rural em que os arrendantes residiam, contrato
esse que se iniciou em 2010 e foi renovado em 2015 por força de decisão
judicial.
Ainda segundo os autores, logo após a renovação
do contrato o arrendatário arrematou judicialmente 50% do imóvel e a partir
de então passou por conta própria a lhes pagar somente metade do valor
acordado e, ainda assim, por meio de depósitos judiciais na ação
renovatória efetuados de forma aleatória.
Ao lado disso eles afirmaram que o arrendatário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000187-80.2017.8.26.0588 -Voto no
6
causou danos à propriedade por realizar indevidos deslocamentos de terra,
assim como aos equipamentos locados e às benfeitorias, eis que ele não
atuava com cuidado, nem efetuava a devida manutenção de referidos bens.
Sob tal exposição os autores pediram fosse
decretada a rescisão contratual, com consequente ordem de despejo do
arrendatário, assim como a condenação dele ao pagamento dos aluguéis
inadimplidos e de indenização pelos danos que causou.
O réu, em defesa, após apontar carência de ação,
prescrição e a necessidade de suspensão do processo, aduziu que os
autores descumpriram o contrato porque não desocuparam o imóvel para
que o arrendatário pudesse utilizá-lo e que, ademais, após ter arrematado
50% da área o contestante passou a ter direitos e obrigações iguais na
condição de coproprietário do bem, tendo o contrato de arrendamento,
destarte, perdido seu objeto.
Ao lado disso o requerido negou a realidade dos
danos indicados pelos autores e em reconvenção pediu fosse eles
condenados ao pagamento de indenização pelos frutos e pelos gastos com
reparos do imóvel e dos equipamentos, assim como à devolução de valores
recebidos indevidamente, isso ao argumento de que os promoventes nunca
contribuíram para as despesas geradas pela coisa comum, nem repartiram
os lucros advindos do imóvel.
O Juiz afastou as alegações preliminares e
determinou a produção de perícia, tendo sua sucessora ao final acolhido
parcialmente os pedidos iniciais e desabonado a reconvenção.
Pois bem.
De pronto se vê que caso não era mesmo de
suspensão do processo nos termos do artigo 373 inciso V alínea “a” do
Código de Processo Civil, eis que o julgamento não dependia do que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000187-80.2017.8.26.0588 -Voto no
7
decidido na ação de instituição de condomínio aforada pelo réu contra os
autores.
Isso porque a particularidade de o arrendatário ter
adquirido metade ideal do imóvel não o isentava de pagar os valores aos
quais ele se obrigou perante os arrendantes, uma vez que a área
arrematada não fora parte do objeto do contrato de arrendamento rural.
Realmente,
segundo
apurou
o
perito
“a
propriedade vem sendo utilizada pelo Requerido na criação de gado leiteiro
(média de 15 a 30 animais), bem como pelos Autores, que utilizam a casa
sede, bem como uma área da propriedade para criação de apenas dois
bezerros, melhor detalhado através do levantamento fotográfico” (fls. 1.173).
O contrato textualmente anunciava que “não farão
parte deste contrato a nascente de água responsável pelo abastecimento da
casa sede, a casa sede, a hora, a varanda, o galinheiro e o barracão de
guardar cereais e defensivos agrícolas” (cláusula 13 fls. 42).
Isto é, mesmo tendo arrematado metade ideal do
imóvel o arrendatário fazia uso da quase totalidade da área, valer dizer, só
não mantinha posse sobre os setores indicados naquela cláusula, razão
pela qual apesar da arrematação daquela fração ideal ele havia mesmo de
pagar o valor cheio convencionado com os autores.
A questão foi bem enfrentada pela Juíza, como se
vê nessa passagem da sentença, que se incorpora ao acórdão por questão
de brevidade:
“As evidências dos autos demonstram que os
autores arrendaram sua parte ideal no imóvel ao réu que, após arrematar
judicialmente o remanescente do bem, passou a pagar aos requerentes
somente a metade do valor contratado, explorando, todavia, quase que a
totalidade da propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000187-80.2017.8.26.0588 -Voto no
8
Nesse sentido, a perícia produzida nos autos,
informando, o senhor perito, que os autores ocupam uma casa de morada
da propriedade e uma pequena gleba onde criam apenas duas cabeças de
gado (fls. 1178).
O requerido, por sua vez, sob fundamento de ter
arrematado a parte ideal levada a leilão, deixou de adimplir corretamente o
contrato celebrado com os autores, sob alegação de ser também
proprietário do sítio.
Todavia, a existência de condomínio entre as
partes não o isenta de pagar aos requerentes aquilo que foi pactuado, já
que a área arrematada não foi abrangida pelo contrato.
O requerido continuou a usar a área de 13ha,
pertencente aos requerentes, objeto do contrato sub judice, além da área
por ele arrematada, ou seja, passou a ter, à sua disposição, praticamente os
27,13,20ha do sítio, com exclusão da casa sede e suas imediações,
reservada aos autores no contrato, e de pequena área do pasto para a cria
de apenas dois bezerros (item 13, letra a, fls. 41 e fls. 1178).
Sendo assim, não há motivos para que efetue o
pagamento de metade do valor do arrendamento, porque devido
inteiramente, já que continuou a explorar ou a ter à sua disposição os 13ha
objeto do contrato.”
Note-se que o trecho aqui apontado pelo
requerido no recurso como sendo conclusão do perito não observada pela
sentenciante (fls. 1.244) em verdade não correspondia ao que perito
informou ter constatado, tendo sido sim extraído pelo demandado do
relatório no qual o perito registrou a narrativa das partes (fls. 1.171).
De todo modo, a argumentação do demandado
nem é capaz de elidir o que aqui verdadeiramente importava, isto é, que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000187-80.2017.8.26.0588 -Voto no
9
deixou de adimplir a integralidade dos valores aos quais se obrigou no
contrato, o que tornava justa a rescisão.
Com razão, pois, a Juíza reputou parcialmente
procedente a ação para “a.1) declarar rescindido o contrato de
arrendamento rural de fls. 39/43, renovado judicialmente (proc. no 651-
92.2015); a.2) decretar o despejo do réu da metade do imóvel arrendada
dos autores; a.3) condenar o réu ao pagamento dos aluguéis pagos a
menor, corrigidos monetariamente desde cada pagamento e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.
De se compreender que a condenação ao
“pagamento dos aluguéis pagos a menor” inclui tanto os valores pertinentes
aos meses em que o autor nada pagou como os aluguéis que foram apenas
parcialmente adimplidos, o que naturalmente haverá de ser apurado
inclusive à vista dos depósitos realizados pelo devedor.
O débito há de ser corrigido monetariamente
pelos índices da tabela editada por esta Corte, eis que esses os índices
oficiais para uso em débitos judiciais, sendo inaplicável o aqui proposto
pelos autores porque o contrato não o elegera, nem consta ter sido assim
determinado na sentença que renovou aquele pacto.
A Juíza não dispôs de modo diverso e, assim,
quanto a esse ponto nada há a modificar.
No entanto, os juros eram devidos desde a data
do vencimento de cada aluguel, isso nos termos do artigo 397 do Código
Civil, segundo o qual “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no
seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
Logo, os juros deverão ser aqui contados desde o
vencimento do aluguel, o que se dava mensalmente.
Não é caso, contudo, de se abonar a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000187-80.2017.8.26.0588 -Voto no
10
dos autores de ter o réu decaído em maior medida, o que levaria à aplicação
do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
Afinal, como se vê na petição inicial os autores
pleiteavam também a condenação do demandado ao pagamento de
indenização por danos materiais referentes a supostos danos na
propriedade e no maquinário de cultivo, mas isso o Juiz não lhes conferiu.
Logo, os autores decaíram em parte relevante de
seu pedido, o que justificava a proclamação da sucumbência recíproca
quanto à ação.
Não interferia nessa equação o decaimento do
réu quanto à reconvenção, já tal ocorrência já fora levada em conta para lhe
impor o integral pagamento das custas e da verba honorária quanto àquela
postulação incidental.
Por fim, conforme o artigo 85 § 2o do Código de
Processo Civil, a regra é que os honorários sucumbenciais sejam fixados
entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido
pelo litigante ou do valor atualizado da causa.
Ora, à reconvenção fora dado o valor de R$
1.000,00, o que impunha reconhecer que os honorários que sobre tal valor
fossem fixados ao patrono dos autores seriam aviltantes, quadro que
autorizava a aplicação do § 8o do referido artigo 85.
Exatamente por isso a Juíza procedeu ao
arbitramento equitativo, o que naturalmente beneficiou o aludido advogado.
Os autores aqui alegam que os 10% a 20%
haviam de incidir sobre o valor que o reconvinte postulava, mas não é isso o
que prevê o citado § 2o do artigo 85 do CPC, eis que tais percentuais só se
aplicam quando há efetiva condenação ou proveito econômico alcançado.
Em suma, a sentença é alterada somente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000187-80.2017.8.26.0588 -Voto no
11
tocante ao termo inicial dos juros de mora.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se
em 50% do indicado na sentença a condenação do réu em honorários
advocatícios.
Para o fim indicado dá-se parcial provimento ao
recurso dos autores e nega-se ao do demandado.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator